Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701397-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por SERGIO NOGUEIRA, processo n. 0718108-32.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109766695 dos autos originais): “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (primeira parte, ID 103088832 e segunda parte, ID 103088831), mas sua petição não foi apresentada de forma correta. De toda forma, é ônus da parte a correta apresentação dos documentos, arcando, portanto, com os ônus da sua desídia. Assim, serão analisadas as teses apresentadas pela parte, quais sejam: a) ausência de interesse de agira -a necessidade de comprovação da efetiva quitação do financiamento e contrato firmado antes de abril de 1990, com fonte de recurso diverso da poupança; b) incompetência da Justiça Estadual e a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; c) ausência de documentos indispensáveis, em especial a cópia da cédula de crédito rural e os extratos da operação, a fim de subsidiar sua planilha de cálculo; d) impossibilidade do diferimento no recolhimento de custas processuais; e) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e escolha aleatória do juízo; f) necessidade de prévia liquidação e realização de prova pericial; A exequente informou, ainda, a realização de depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O exequente manifestou-se (ID 105514612). É o relatório. Decido. Em relação a ausência de interesse de agir; o exequente comprovou a existência de cédula de crédito rural no período estipulado na sentença, razão pela qual compete ao executado apresentar os documentos que comprovam que o saldo foi quitado antes de incidência dos expurgos inflacionários. Em relação à competência deste Juízo e ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo os exequentes optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação própria. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido à terceiro, comprovando o fato em Juízo, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Assim, afastada a existência de litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgamento da ação. Por fim, o processo veio da Justiça Federal e, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Em relação à ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação ao diferimento das custas processuais, a parte autora promover o recolhimento das custas (ID 98076349), sendo que a alegação do réu é completamente dissociada da realidade dos autos, assim nada a prover. Em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação de o executado apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação à necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima. Faculto ao executado, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos que entender de direito, sob pena de preclusão, e sem qualquer prorrogação, arcando com o ônus de sua desídia. Deve, ainda, no mesmo prazo, esclarecer quanto ao comprovante de depósito judicial que alegou ter realizado, sendo que não há qualquer documento que comprove a sua realização. Sem prejuízo, considerando a prévia manifestação da Contadoria, no sentido de que não possui meios de realização dos cálculos, digam as partes se pretendem a realização de prova pericial. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Em relação a manifestação de ID 08721022, a União assumirá o ônus de sua inércia, sendo que após ser intimada dessa decisão, sem mais requerimentos, deve ser realizada a baixa dessa parte dos autos. Por fim, para a realização dos cálculos necessários devem ser observados os seguintes parâmetros: Em relação à correção monetária, o título judicial dispõe expressamente que a correção monetária deve observar o índice aplicável aos débitos judiciais, ou seja, o INPC. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A, recorre. Agita a tese de prejudicial de mérito decorrente da interposição de Embargos de Divergência no RESP 1.319.232. Aduz que seria razão para o deferimento do efeito suspensivo. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Afirma também a inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável ao ajuizamento. Afirma que o autor deveria ter acostado “cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento integral da CCR (item 3.3) e cálculos demonstrando o quantum da restituição que entende devida”. Defende também não ser aplicável o CDC ao caso vertente. Defende a tese de que se faz necessária a liquidação por artigos, para fins de comprovação de fato novo. Pondera acerca da necessidade de perícia contábil, indicando haver excesso de execução no cálculo realizado pelo exequente/agravado. No tocante a atualização monetária, diz que deve ser pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA. Insurge-se também contra a incidência de juros, o qual reputa ser devido apenas após a citação na fase executiva. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 32082108. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Em consonância com a jurisprudência da Corte, vem decidindo esta Relatoria: "1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao pedido de suspensão em razão dos Embargos de Divergência no RESP 1.319.232, em princípio, sem razão o recorrente, pois se trata de recurso já julgado pelo Colendo STJ, não fazendo sentido aludido pedido. A propósito, já decidiu esta Corte quanto ao trâmite das respectivas ações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. 4. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. 5. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 6. Tratando-se de cumprimento de sentença que enseja meros cálculos aritméticos, desnecessário proceder à previa liquidação do julgado. 7. Para a alegação de excesso de execução é imprescindível a apresentação, por meio de planilha atualizada do débito, do valor que o executado entende como correto. 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No que concerne a liquidação, denota-se que a parte agravada já teria acostado, com a exordial, a documentação necessária para se aferir a legitimidade, sobretudo as Cédulas de Crédito Rural (ID 93184372 e 93184375), portanto, a questão a ser resolvida incide sobre cálculos, cuja perícia o d. Juízo a quo mandou as partes indicar se tem interesse que se realize. Ademais, não se infere da impugnação rejeitada na origem questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Neste quadro, ausente, neste juízo incipiente os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator